Tribunal: TJMT
Processo: 1031825-96.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031825-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO DA SEGURADORA – ERRO MATERIAL CONSTATADO - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO MÉRITO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL – LAUDOS GENÉRICOS E SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS ATRIBUIÇÃO DE INFRINGENTES.

Constatada a existência de erro material no v. acórdão, que se reportou a segurados e valores diversos daqueles fixados após regular emenda à inicial, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para a devida retificação dos dados fáticos da lide.

No mérito, a aplicação das normas consumeristas e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC) não isentam a seguradora sub-rogada do ônus de demonstrar a verossimilhança das suas alegações e o nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia e os danos nos equipamentos.

Mantém-se o entendimento de que laudos técnicos genéricos, unilaterais e subscritos por profissionais sem indicação de qualificação técnica são insuficientes para lastrear o decreto condenatório, não havendo que se falar em omissão ou contradição quando o julgado enfrenta as questões de forma fundamentada.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos acolhidos parcialmente para sanar erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1031825-96.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 355314387) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado, mantendo a sentença vergastada.

A embargante defende que o decisum impugnado apresenta vícios, uma vez que foi desconsiderado o lapso temporal da ocorrência do dano para a realização da perícia técnica, bem como ignorou laudos anexados na inicial que faz a comprovação da falha da prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de erro material no julgado, afirmando que o acórdão mencionou segurados e valores de indenização equivocados, pois não observou a emenda à inicial que retificou a segurada para Clínica de Olhos Miranda Ltda. ME e o valor da causa para R$ 58.500,00.

Alega, outrossim, a ocorrência de obscuridade e contradição, sob o argumento de que não houve manifestação acerca da vulnerabilidade da empresa frente à concessionária e da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Defende que a sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos do consumidor e que a embargada não comprovou a regularidade da prestação do serviço, violando o art. 373, II, do CPC.

Ressalta, por fim, o propósito de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados (Id. 357929886).

Instada a se manifestar, a embargada apresentou contrarrazões sustentando que o recurso não atende aos requisitos do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão abordou de forma clara e exauriente todos os fatos e direitos discutidos nos autos.

Argumenta que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito e a modificação do julgado por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Afirma que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois a decisão foi devidamente fundamentada com base nos elementos probatórios constantes no processo. Ao final, pugna pela total rejeição dos embargos de declaração (id. 358440888).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
contra o acórdão de Id. 355314387, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos.

A embargante sustenta a ocorrência de erro material, alegando que o acórdão mencionou segurados e valores de indenização estranhos à lide após a emenda à inicial. No mérito, aponta omissão e contradição quanto à aplicação das normas do CDC, responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova.

Assiste razão à embargante quanto ao erro material apontado.

Compulsando os autos, verifica-se que nos Ids. 348321358 e 348321359, a seguradora peticionou requerendo a emenda à inicial para retificar o polo ativo (objeto da sub-rogação) e o valor da causa. O acórdão embargado, ao relatar o feito, baseou-se nos dados da petição inicial pretérita, mencionando os segurados AM Ferreira Manutenção ME e Ruplast Indústria e Comércio Ltda, com valor de indenização de R$ 15.185,58.

Contudo, a lide estabilizou-se em relação à segurada CLÍNICA DE OLHOS MIRANDA LTDA ME, referente ao sinistro nº 71202300155, ocorrido em 11/01/2023, no valor de R$ 58.500,00.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos neste ponto para que, onde constar as referências aos segurados e valores antigos, passe a constar os dados da segurada retificada na emenda à inicial (id.348321359).

No que tange às alegadas omissões quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, é necessário esclarecer que, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), tal natureza jurídica não dispensa o autor do ônus de comprovar minimamente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido.

Em análise ao relatório de sinistro anexado no id. 348321360, da segurada CLÍNICA DE OLHOS MIRANDA LTDA ME, cujo contrato está representado pela apólice n. 001383805, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir o contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer, durante o período de vigência do contrato de seguro. Ocorre que, no dia 11/01/2023, houve surtos de tensão, pois o fornecimento de energia elétrica sofreu constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização. A seguradora efetuou o pagamento da indenização no valor de R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais), requerendo a procedência da demanda, a fim de condenar a requerida ao pagamento do valor indiciado.

Analisando detidamente os relatórios de sinistro que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que, de fato, a causa provável do dano ocorreu por surtos de tensão provenientes da rede da concessionária de energia elétrica, entretanto, compulsando os autos e pela leitura dos laudos, verifica-se que os mesmos foram elaborados de forma superficial, já que não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos, apenas informam a existência deles e orçamentos, bem como não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos (id. 348321360 - pág. 23)

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

A inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo, não é absoluta e exige a verossimilhança das alegações.

No caso em tela, a ausência de indicação da qualificação técnica do profissional que subscreveu o laudo e a natureza genérica do documento impedem o reconhecimento do nexo de causalidade, fundamento central para a manutenção da improcedência.

Portanto, quanto ao mérito, a embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios. Eventual inconformismo com a interpretação dada aos fatos e às provas deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL
–
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar o erro material, retificando o relatório e a fundamentação do acórdão para que passe a constar como objeto da lide a segurada CLÍNICA DE OLHOS MIRANDA LTDA ME e o valor da indenização pretendida de R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais), mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento pelo desprovimento do recurso de apelação por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026